Tribunal: TJSP
Processo: 2039173-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA/JUROS SOBRE VERBA HONORÁRIA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Pretensão da agravante de que seja aplicada a Tabela Prática das Fazendas (modulada) e, subsidiariamente, de que a TR seja utilizada como índice de correção monetária no período de 29/06/2009 a 25/03/2015, e o IPCA-E somente após 25/03/2015 – Alegação de intempestividade do recurso afastada – Decisão parcialmente reformada -

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA/JUROS SOBRE VERBA HONORÁRIA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Pretensão da agravante de que seja aplicada a Tabela Prática das Fazendas (modulada) e, subsidiariamente, de que a TR seja utilizada como índice de correção monetária no período de 29/06/2009 a 25/03/2015, e o IPCA-E somente após 25/03/2015 – Alegação de intempestividade do recurso afastada – Decisão parcialmente reformada - Juros sobre verba honorária - Fazenda Pública que não incidirá em mora até o último dia do exercício seguinte ao da apresentação do precatório ou ofício requisitório - Observância do disposto na Súmula Vinculante n° 17 do STF - Correção monetária que deve observar o IPCA-E por todo o período - Requisitos para aplicação das penas de litigância de má-fé não configurados.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039173-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado CARLOS ROBERTO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039173-02.2020.8.26.0000 -Voto no 24.500 KMS
2
VOTO No 24.500
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039173-02.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SOARES
Juiz de 1a instância: Marcelo Franzin Paulo
CUMPRIMENTO
SENTENÇA/JUROS
SOBRE
VERBA
HONORÁRIA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Pretensão da agravante de que seja aplicada a Tabela Prática das
Fazendas (modulada) e, subsidiariamente, de que a TR seja
utilizada como índice de correção monetária no período de
29/06/2009 a 25/03/2015, e o IPCA-E somente após 25/03/2015
Alegação de intempestividade do recurso afastada
Decisão
parcialmente reformada - Juros sobre verba honorária - Fazenda
Pública que não incidirá em mora até o último dia do exercício
seguinte ao da apresentação do precatório ou ofício requisitório -
Observância do disposto na Súmula Vinculante n° 17 do STF -
Correção monetária que deve observar o IPCA-E por todo o
período - Requisitos para aplicação das penas de litigância de má-
fé não configurados.
Recurso provido em parte.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra as decisões de fls. 64 e 78, proferidas nos
autos de Cumprimento de Sentença, sendo que a primeira acolheu
parcialmente a pretensão da FESP, porquanto os juros de mora sobre a verba
honorária somente incidem após o trânsito em julgado e constituição em mora
com a intimação para o pagamento, e desde que não observado o prazo para
tanto. Considerando o julgamento definitivo do Tema 810 pelo STF,
determinou que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Já a segunda
decisão rejeitou os embargos de declaração opostos.
A agravante alega, em síntese, que ao determinar a
aplicação do IPCA-E no período anterior a 25/03/2015, o juízo a quo
desrespeitou o decidido pelo Pretório Excelso em controle concentrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039173-02.2020.8.26.0000 -Voto no 24.500 KMS
3
constitucionalidade, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico e, além
disso, aplicou erroneamente a tese fixada no Tema 810.
Aduz, ainda, ser evidente a impropriedade da
aplicação de juros de mora nos honorários advocatícios, como feito pelo
requerente, pois permitir a incidência de juros de mora na execução contra a
Fazenda Pública representa total contrassenso, ante a sistemática própria de
pagamento de débitos do Poder Público por precatórios e requisições de
pequeno valor.
Em sede de análise preliminar, foi deferido em parte
o efeito suspensivo pretendido, apenas no tocante à incidência de juros de
mora sobre verba honorária (fls. 23/25).
Contraminuta a fls. 32/35.
É o relatório do necessário.
Há de ser afastada, primeiramente, a alegação de
intempestividade do presente recurso, diante das certidões de fls. 81/82 dos
autos principais, segundo as quais a decisão proferida nos Embargos de
Declaração só foi encaminhada ao portal eletrônico em 20 de fevereiro de
2020, tendo transcorrido o prazo de leitura do portal eletrônico em 01 de
março de 2020.
Ressalte-se, ainda, que o nome do procurador que
representa a agravante não constou da certidão de fls. 79, o que faz presumir
que apenas posteriormente foi cientificado da decisão, e não em 29 de
novembro de 2019.
No tocante ao mérito, o recurso deve ser provido em
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039173-02.2020.8.26.0000 -Voto no 24.500 KMS
4
Com efeito, trata-se de execução regida pela
sistemática do art. 535 do Novo CPC (art. 730 do CPC de 1973), na qual o
pagamento de quantia certa está submetido ao regramento constitucional,
consoante o previsto no art. 100 de nossa Lei Fundamental.
Diante desse contexto, não se há falar em incidência
de juros de mora sobre a verba honorária devida, uma vez que a Fazenda
Pública deve quitar o débito com observância do procedimento constitucional
específico, resguardado o princípio da legalidade estrita da Administração
logo, não incorrerá em mora até o último dia do exercício seguinte ao da
apresentação do ofício requisitório (art. 100, §§ 1o e 5o, da CF), visto que a
ela não é dado pagar simplesmente os seus débitos.
A Súmula Vinculante no 17 do STF é clara nesse
aspecto, ao cristalizar o entendimento jurisprudencial de que “durante o
período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem
juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.
Por outro lado, como devidamente consignado pelo
juízo de primeiro grau, considerando o julgamento definitivo do Tema 810
pelo E. STF, a correção monetária deve observar o IPCA-E.
(...)
Lembro que os embargos de declaração opostos em
relação ao julgamento do Tema 810 foram julgados pelo STF em 03/10/2019,
ocasião em que afastou qualquer pretensão concernente à modulação.
Não há que se falar, por fim, em aplicação das penas
por litigância de má-fé, ante a ausência de configuração das hipóteses legais,
tendo em vista que o agravante apenas exerceu seu direito de defesa, tendo,
inclusive, obtido êxito quanto a parte de suas pretensões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039173-02.2020.8.26.0000 -Voto no 24.500 KMS
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso, apenas para afastar a incidência de juros de mora sobre a
verba honorária, no período constitucionalmente previsto.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator